Tribunal: STF
Processo: Ext 1216
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração na extradição. Recurso manifestamente protelatório. Intenção de obstar a execução do pedido de extradição. Segundos embargos não conhecidos. Execução imediata do acórdão que deferiu o pleito extradicional, independentemente do seu trânsito em julgado. Precedentes. 



    1. O acórdão ora embargado não incorreu na alegada dúvida nem na obscuridade apontada, tendo-se decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    2. As circunstâncias presentes na hipótese, revelam a intenção do embargante de obstar a execução da extradição nos ternos em que fora decidida. Buscando coibir abusos como esse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal alinhou-se no sentido de que, quando se tratar de embargos com intuito meramente protelatório, seja determinado o “cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente do seu trânsito em julgado (Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/09/07).



    3. Segundos embargos de declaração não conhecidos.



    4. Imediata execução do acórdão que deferiu, in totum, o pedido de extradição, independentemente do seu trânsito em julgado.